Tribunal: TJDFT
Processo: 0709454-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709454-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANSELMO DOS REIS PINHEIRO AGRAVADO: COLUMBIA GRAFICA E EDITORA LIMITADA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANSELMO DOS REIS PINHEIRO contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará (0704556-58.2021.8.07.0014) em ação de imissão na posse ajuizada por COLUMBIA GRÁFICA E EDITORA LIMITADA – ME: COLÚMBIA GRÁFICA E EDITORA LIMITADA - ME exercitou direito de ação perante este Juízo mediante a propositura deste processo de conhecimento, tendo por objeto a imissão na posse do imóvel designado pelo Lote n. 25 da Rua 15, do Polo de Moda, SRIA Guará (DF), com área de 192,33 m2, matriculado sob n. 22.988, Livro 2 Registro Geral, no Cartório do 4.o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, e as benfeitorias nele existentes. Em rápido resumo, na causa de pedir a parte autora narra que adquiriu da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, por meio de leilão (venda direta), o imóvel situado na QE 40, Polo de Moda, na Rua 15, Lote n. 25, Guará II (DF); porém, não há justificativa para a resistência em desocupar o referido bem, pois a posse da parte ré é totalmente injusta. Em cumprimento ao despacho proferido no ID: 98352082, a petição inicial (ID: 94946066) foi tempestivamente emendada pela petição juntada no ID: 99920546, tendo sido recebida pela decisão registrada no ID: 103001627, por força da qual determinei fosse prestada caução idônea a preceder a concessão da almejada tutela provisória de urgência, liminarmente, não tendo sido interposto recurso. Em seguida, a parte autora foi instada pelo despacho proferido no ID: 105197950, para estimar o valor da caução a ser prestada, considerando a natureza das benfeitorias erigidas no lote que adquiriu, bem como suas dimensões e estado de conservação, demonstrando-a por meio de prova documental. Todavia, a parte autora juntou a petição do ID: 106610963, requerendo a reconsideração da determinação para prestação de caução, argumentando, em suma, que “a arrematação do imóvel não foi só do terreno, mas do terreno e benfeitorias, logo, não há riscos de indenização pelas benfeitorias.” Por outro lado, verifiquei que o réu ROBERTO LINO DE CASTRO constituiu ilustre Defensor Público e informou que não mais representa a ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO EDIFÍCIO ALVORADA, outrora litisconsorte passiva (ID: 101689478). Por sua vez, o cessionário ANSELMO DOS REIS PINHEIRO habilitou-se nos autos (ID: 107125470), informando que adquiriu os direitos aquisitivos da loja com 78,00m2, situada no imóvel em questão, havida por compra e venda feita a ANDRÉ FERNAND DIAS DE SOUZA NERES, o qual, por sua vez, os havia adquirido por compra e venda feita a ROSEMARY SILVA COELHO. Além disso, requereu o arbitramento da caução no valor de R$ 190.000,00, para fins de “ressarcimento dos valores gastos com a aquisição dos direitos inerentes à aquisição da loja no terreno cuja propriedade atualmente é da parte autora”. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e disponho a seguir. Passo à apreciação do pedido deduzido em sede de tutela provisória de urgência, com vistas à imissão na posse, já liminarmente, do imóvel designado pelo Lote n. 25 da Rua 15, do Polo de Moda, SRIA Guará (DF), com área de 192,33 m2, e as benfeitorias nele existentes. De partida, destaco que a apreciação da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, à “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). A par das regras jurídicas acima mencionadas, o art. 30, cabeça, da Lei n. 9.514, de 20.11.1997, dispõe que é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1.o e 2.o do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Não obstante a imprecisão da terminologia utilizada pelo legislador ordinário, é importante ressaltar que não se trata de reintegração de posse, propriamente, porquanto não seria a hipótese de retomada de posse esbulhada, turbada ou apenas ameaçada, mas de ingresso ou imissão na posse. A ação de imissão de posse constitui tipicamente uma ação petitória ajuizada “por quem adquire a propriedade por meio de título registrado, mas não pode imitir-se na posse pela primeira vez, pois o alienante, ou um terceiro (detentor) a ele vinculado, resiste em entregá-lo. (...) O novo proprietário invocará o jus possidendi, pois pedirá a posse com fundamento na propriedade que lhe foi transmitida.” (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: direitos reais. Salvador: JusPodivm, v. 5, 2016. p. 248-249). Pois bem. No caso dos autos, verifico que a parte autora adquiriu o imóvel constituído pelo Lote n. 25 da Rua 15, do Polo de Moda, SRIA Guará (DF), com área de 192,33 m2, bem como as benfeitorias nele existentes, em virtude de compra e venda decorrente de leilão público feita à COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, mediante a respectiva escritura pública lavrada em 23.04.2021 perante o Cartório do 1.o Ofício de Notas e Protesto de Brasília (Cartório JK) (ID: 94946093) e registrada sob n. R-8-22.988, de 27.05.2021, Livro 2 - Registro Geral, do Cartório do 4.o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, (ID: 94948480, p. 3). Em conformidade com a cláusula terceira da mencionada escritura pública, a arrematante, ora autora, declarou que estava “adquirindo o imóvel no estado de conservação e ocupação em que se encontra, ficando também de sua responsabilidade as providências de desocupação do imóvel quando ocupado por terceiros” (ID: 94946093, p. 2); declarou ainda que, na cláusula quinta, item 5, “tem inequívoco conhecimento [de] que o imóvel encontra-se [“sic”] ocupado por terceiros, assumindo todos os custos e despesas necessárias para a completa desocupação, situação essa informada nos editais, catálogos e outros meios de divulgação do leilão” (ID: 94946093, p. 2). No referido lote, anteriormente foi edificado um prédio que, conforme consta dos autos (ID: 99920546), contém, ao que tudo indica, dezenove (19) unidades habitacionais, sendo uma loja e dois (2) apartamentos térreos (n. 01 e 02), e quatro (4) unidades em cada um dos demais pavimentos (n. 101 a 104; 201 a 204; 301 a 304; e 401 a 404), conforme se infere da relação constante da emenda à inicial (ID: 99920546). Não obstante tal benfeitoria tivesse sido erigida de forma irregular, sob a deficiente atividade fiscalizatória da Administração local, porquanto sequer foi averbada pelos proprietários anteriores junto ao competente registro público, não se pode olvidar que tudo quanto se incorpore artificialmente ao imóvel a este pertence, em consonância com o que dispõe o art. 79 do CC/2002. Diante desse cenário, verifico que a construção predial erigida no lote arrematado constitui benfeitoria necessária que, em tudo e por tudo, beneficiou a arrematante ora autora. Entretanto, no atual estágio procedimental e sob cognição sumária, não é possível aferir se a parte ré está a exercer posse de boa-fé ou de má-fé. Como se sabe, boa-fé se presume (art. 113 do CC/2002). Sob esse aspecto jurídico, a legislação civil vigente prevê as seguintes soluções. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias (necessárias, úteis e voluptuárias) podendo exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis (art. 1.219 do CC/2002). Já o possuidor de má-fé tem direito à indenização apenas das benfeitorias necessárias, mas não tem o direito de retenção (art. 1.220 do CC/2002). Nessa ordem de ideias, estou convencido de que a almejada imissão de posse não poderá prescindir da prestação de caução real ou fidejussória, sob pena de enriquecimento sem causa em prol da parte autora (art. 884, parágrafo único, do CC/2002). A propósito, a petição apresentada pela parte autora (ID: 106610963) não estimou o valor da caução, conforme lhe incumbiu o despacho do ID: 105197950. Em conclusão, sem embargo da comprovação da legítima propriedade adquirida pela parte autora, afigura-se razoável e prudente a prestação de caução (real ou fidejussória) para a concessão da tutela provisória, liminarmente. Nesse sentido, aliás, confiram-se os seguintes r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. AQUISIÇÃO POR LICITAÇÃO. TERRACAP. BENFEITORIAS REALIZADAS POR TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível, além de ser facultado ao juiz exigir caução idônea para eventual ressarcimento à outra parte. 2. Ainda que comprovada a propriedade sobre o terreno do imóvel em favor do autor, mediante aquisição por licitação junto à Terracap, mostra-se descabida e prematura a imediata imissão na posse quando a venda se restringiu apenas ao terreno, não integrando benfeitorias e/ou acessões realizadas por terceiros ocupantes, cuja identificação, quantificação e indenização sequer foi negociada, sob pena, inclusive, de acarretar dano inverso e irreversível àqueles que já ocupam o bem. 3. Inexistindo probabilidade do direito, iminente urgência ou prejuízo, prestação de caução idônea determinada pelo Juízo a quo e perigo de irreversibilidade da medida, mostra-se descabida a concessão da tutela de urgência atinente à imediata imissão na posse de imóvel. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1191062, 07086558420198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 31.07.2019, publicado no DJe: 12.08.2019. Sem página cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO DA TERRACAP. SUSPENSÃO DA DECISÃO LIMINAR. BENFEITORIAS. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. Ressalte-se que, in casu, há notícia de que o agravado realizou construção no local, o que, em princípio, indicaria a necessidade de se aferir, eventualmente, a existência de benfeitorias no local. Por outro lado, não há nos autos elementos hábeis a evidenciar que a desocupação imediata do imóvel pelo réu agravado poderia prescindir de caução idônea por parte do autor, o que também aponta para a importância da oitiva da parte contrária, antes de se autorizar a imissão imediata daquele na posse do imóvel. Agravo conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 677711, 20130020079096AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6.a Turma Cível, data de julgamento: 15.05.2013, publicado no DJe: 21.05.2013. p. 173). Por isso, arbitro a caução a ser prestada, de forma real ou fidejussória, no valor de cinquenta e cinco mil reais (R$ 55.000,00) relativamente a cada uma das unidades habitacionais (loja e apartamentos) edificadas no lote arrematado, correspondente a um dezenove avos (1/19) do valor da arrematação, totalizando, assim, o montante de um milhão e quarenta e cinco mil reais (R$ 1.045.000,00). Por todo o exposto, em primeiro lugar, determino a exclusão da ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO EDIFÍCIO ALVORADA do polo passivo processual, devendo ser incluído o cessionário ANSELMO DOS REIS PINHEIRO, cadastrando-se também seu ilustre advogado (ID: 107125470). Proceda-se ainda ao cadastramento da Defensoria Pública constituída pelo réu ROBERTO LINO DE CASTRO (ID: 101689478). A citação dos referidos réus, ANSELMO e ROBERTO, não será necessária. Em segundo lugar, defiro a tutela provisória para conceder, liminarmente, a imissão da parte autora na posse do imóvel constituído pelo Lote n. 25 da Rua 15, do Polo de Moda, SRIA Guará (DF), com área de 192,33 m2, e as benfeitorias nele existentes. Se, porventura, o imóvel estiver ocupado por outrem, o ocupante deverá ser citado para cumprimento desta decisão e para apresentar resposta, bem como identificado e qualificado pelo oficial de justiça encarregado das diligências, para o devido cadastramento processual. Assino prazo de desocupação de sessenta (60) dias corridos, que começará a fluir a partir da data da efetiva ciência da parte ré, sob pena de desocupação compulsória, em conformidade com o disposto no art. 30, cabeça, da Lei n. 9.514/1997. Expeça-se o competente mandado liminar para desocupação voluntária do imóvel e de citação, sob pena de imissão de posse compulsoriamente, cuja expedição fica condicionada à prévia prestação de caução real ou fidejussória no valor de um milhão e quarenta e cinco mil reais (R$ 1.045.000,00), no prazo de até trinta (30) dias úteis, devendo ser lavrado o respectivo termo de caução, com as cautelas legais. Entretanto, se não for prestada caução real ou fidejussória no prazo acima assinado, a Secretaria do Juízo certificará nos autos e expedirá, tão-somente, o mandado de citação para apresentação de resposta no prazo legal de quinze (15) dias, sob pena de revelia, cujo respectivo prazo começará a fluir na forma do disposto no art. 231 do CPC/2015. A audiência de conciliação poderá ser designada oportunamente. Cumpra-se com observância das prescrições e formalidades legais. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas conforme o disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se for necessário, proceda-se à pesquisa de outros endereços e, em sendo obtidos, expeça-se ou desentranhe-se o respectivo mandado; porém, se exauridas todas as possibilidades sem êxito, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, porque nessa hipótese estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, quando será dado curador especial ao ausente. Publique-se, intimem-se e cumpra-se.. Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) a matéria exige dilação probatória e contraditório; 2) houve a juntada aos autos das respectivas cópias dos instrumentos particulares de cessão de direitos de compra e venda de posse do referido bem imóvel, bem como cópia da escritura pública celebrada entre a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP e André Fernand Dias de Souza Neres; 3) não se nega a aquisição da propriedade justa e legítima pela agravada, mas, as benfeitorias necessárias realizadas merecem a devida indenização; 4) é adquirente de boa-fé dos direitos aquisitivos de loja situada no imóvel e possui direito de indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel; 5) não existe divisão e estimativa individual das benfeitorias realizadas em cada unidade; 6) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 7) o agravo deve ser provido para cassar a decisão agravada e determinar a instauração do contraditório e ampla defesa. Preparo devidamente recolhido (ID. 33910767). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a legalidade da imissão da parte agravada na posse do imóvel em sede de tutela provisória. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Compulsando os autos, verifica-se que a agravada adquiriu o imóvel constituído pelo Lote n. 25 da Rua 15, do Polo de Moda, SRIA Guará (DF), com área de 192,33 m2, bem como as benfeitorias nele existentes, em virtude de compra e venda decorrente de leilão público feita à COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, mediante a respectiva escritura pública lavrada em 23.04.2021 perante o Cartório do 1.o Ofício de Notas e Protesto de Brasília (Cartório JK) (ID: 94946093) e registrada sob n. R-8-22.988, de 27.05.2021, Livro 2 - Registro Geral, do Cartório do 4.o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID: 94946093). Portanto, a agravada é a legítima proprietária do imóvel, fato reconhecido pelo agravante. Quanto às benfeitorias necessárias, passíveis de indenização, o juízo a quo, acertadamente, determinou a prestação de caução para a concessão da tutela provisória e a fixou no valor de R$ 1.045.000,00, que é praticamente o preço do imóvel, comprado por R$ 1.050.161,59. Cumpre ressaltar que o valor da caução visa resguardar o direito dos réus quanto às benfeitorias e direito de retenção, a depender da aferição se a posse é de boa-fé ou má-fé, fatos a serem esclarecidos com a devida instrução da ação original. Logo, sendo a agravada a legítima proprietária do imóvel e tendo sido presta a caução para resguardar eventuais direitos dos réus na ação originária, não há razões para impedir a imissão da agravada na posse do imóvel do qual é proprietária. Assim, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 29 de março de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora